Tribunal: TJSP
Processo: 1009025-10.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de eventual "parcela premiável". Deste modo, é vedado à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de eventual "parcela premiável". Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de cobrança indevida de "parcela premiável", sob pena de cerceamento do direito de defesa do banco réu, supressão de instância e violação do princípio da congruência. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Imposto sobre operações financeiras (IOF). Segundo o STJ, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim sendo, não há ilegalidade nesta cobrança. Ressalta-se que o denominado "IOF adicional" não incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o pagamento do principal. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009025-10.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
CARLOS RODRIGUES BRESSAGLIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em
parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua
petição inicial, expressamente delimitou a obrigação
contratual que pretendia controverter, não questionando a
cobrança de eventual “parcela premiável”. Deste modo, é
vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe
nesta via recursal a alegação de cobrança indevida de
“parcela premiável”, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do banco réu, supressão de instância e violação do
princípio da congruência. Mérito. Relação de consumo.
Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de
Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão,
não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi
pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear
a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de
ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em
aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos
bancários.
Capitalização
de
juros
em
periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004
(art. 28, § 1o, I). Imposto sobre operações financeiras (IOF).
Segundo o STJ, podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim
sendo, não há ilegalidade nesta cobrança. Ressalta-se que o
denominado “IOF adicional” não incide sobre o IOF diluído
propriamente dito, mas sim sobre os recursos utilizados para
pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com o
pagamento
do
principal.
Tarifa
de
cadastro.
Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao
início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009,
do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi
objeto de prova de sua efetiva realização. Questão
pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de
documento que comprova a efetiva prestação do serviço.
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da
possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese
de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do
CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com
devolução simples da quantia paga a título de seguro de
proteção financeira. Sucumbência mínima do banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
3
Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não
fixados.
Apelo
parcialmente
provido,
apenas
para
determinar a devolução simples do seguro prestamista.
VOTO n° 22654
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por João Carlos Rodrigues Bressaglia em face de Banco Pan S.
A. Alega o autor, em síntese, que celebrou com o réu contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual há
ilegalidades que precisam ser corrigidas. Foram cobradas tarifas de
registro de contrato (R$ 121,65), de avaliação do bem (R$ 408,00), de
cadastro (R$ 652,00), além de seguro (R$ 1.200,00), CET (2,67% a.m. e
37,12% a.a.) e IOF (R$ 559,89). A taxa de juros é abusiva. A
capitalização deve ser afastada. É ilegal a cobrança de comissão de
permanência cumulada com correção monetária e demais encargos. Pede
a
restituição
do
que
foi
indevidamente
cobrado (tarifas, juros
capitalizados e comissão de permanência) e o reconhecimento das
cláusulas abusivas. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.488,35 (fls. 16).
Sobreveio
sentença
a
fls.
97/102
julgando
improcedentes os pedidos e condenando o demandante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita.
Apela o autor (fls. 104/110) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, em resumo, que (A) “as tarifas em testilha, tal
como TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E PARCELA
PREMIÁVEL, têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento técnico,
acaba por não perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados.
Aliás, o custo e os serviços em tela são de interesse único e exclusivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
4
instituição financeira, portanto, inerente a própria atividade que já é
remunerada pelos juros fixados, sendo de total obrigação das instituições
suportar tais despesas. Além do mais, tais serviços não informados
previamente ao consumidor, caracterizam-se sua não vinculação, nos
termos do artigo 46 do CDC” (fls. 107); (B) “Especificamente à TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM, é certo que a instituição financeira não trouxe
aos autos nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva
prestação de serviço em questão” (fls. 107); (C) “No tocante ao SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, (...) diante da imposição da seguradora a
ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a cláusula
em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal procedimento
caracteriza a denominada 'venda casada', expressamente vedada pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 108); (D) “Quanto
aos JUROS, estes ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o
consumidor de forma gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito,
devendo o poder judiciário equilibrar tais encargos” (fls. 108); (E) “a
cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal, e a matéria foi
sumulada pelo STF” (fls. 109); e (F) “o IOF ADICIONAL, este é
visivelmente um caso de 'bis in idem' tributário, pois o mesmo ente
tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato
gerador, mais de uma vez” (fls. 109).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 114/124). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade processual (fls. 38).
No mais, no tocante à “parcela premiável” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
5
107), observa-se que não há pedido expresso do recorrente, em sua
exordial, relativo a este ponto.
Ora, o apelante, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia
controverter, sem mencionar a alegada “parcela premiável”.
Deste modo, é vedado à parte inovar em sede
recursal.
Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de
cobrança indevida de “parcela premiável”, sob pena de cerceamento do
direito de defesa do banco réu, ora apelado, supressão de instância e
violação do princípio da congruência.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser mantida em parte.
Aqui, da análise do documento de fls. 70/73,
depreende-se que as partes firmaram, em 23.07.2018, uma cédula de
crédito bancário para o financiamento de um veículo automotor, a ser
paga em quarenta e oito prestações mensais no valor de R$ 610,22, com
juros pré-fixados de 1,84% ao mês e 24,45% ao ano (custo efetivo total:
2,63% ao mês e 37,12% ao ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
6
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no
382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
7
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de
haver previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente
informada ao consumidor, não se constata abuso ou manifesta
disparidade capaz de justificar qualquer alteração para menor nos moldes
unilaterais postulados na exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria
de juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente
financeiro em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de
mercado, o que não ocorreu na hipótese vertente.
E nem se alegue contradição com a não realização
de eventual prova pericial. Ora, o apelante poderia simplesmente ter
colacionado ao feito, junto com sua petição inicial, documento emitido
pelo Banco Central demostrando quais seriam as taxas de juros
praticadas por outras instituições financeiras para a mesma operação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
8
que seria apto a demostrar às contemporâneas taxas médias de
mercado.
Desse modo, não prosperam as alegações do
apelante.
No tocante à capitalização de juros, esta não
padece de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada
sob no 2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 23.07.2018 (fls.
71). Na espécie, o pacto em discussão contém a indicação dos juros pré-
fixados, os quais apontam para o uma taxa juros anual superior ao
duodécuplo da mensal (1,84% a.m. e 24,45% a.a.). Essa previsão no
contrato já indica o indispensável pacto expresso. Desta forma, é
admitida a eventual cobrança de juros capitalizados.
Neste sentido, a Súmula no 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de
incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
9
1o de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no
4.728, de 14 de julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e
dá outras providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e
sua periodicidade quando se trate, como aqui, de cédula de crédito
bancário. In verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
10
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista
que o advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras
do mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações
bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a
Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, sendo permitida a capitalização, não há o
que se falar em irregularidade no uso da tabela Price.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
11
3.919/2010).
Deste modo, com relação ao IOF, segundo o STJ,
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Assim sendo, não há
ilegalidade na cobrança de R$ 559,89, relativa a tal tributo.
Ressalta-se que o denominado “IOF adicional” não
incide sobre o IOF diluído propriamente dito, mas sim sobre os recursos
utilizados para pagá-lo à vista ao fisco e que foram financiados junto com
o pagamento do principal.
No que concerne à tarifa de cadastro no valor de
R$ 652,00 (fls. 70), sua cobrança é lícita, pois o contrato foi celebrado
em 2018 e tal cobrança é possível no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira, como se observa da regra constante
do art. 1o, da Circular no 3.466/2009 do BACEN. No caso em tela, não
houve demonstração de que o recorrente já fosse cliente da instituição
financeira recorrida, o que permite, então, a incidência do encargo. Deste
modo, aludida tarifa é tida como regular.
Vale destacar que o montante cobrado (R$ 652,00
fls. 70), não se mostra abusivo tendo em vista o valor do bem financiado
(R$ 26.000,00 fls. 70), além da inexistência de comprovação de que
outras instituições financeiras cobram valores bem abaixo para operações
da mesma natureza. Para a comprovação dessa abusividade o apelante
não é hipossuficiente, pois poderia ter colacionado ao feito informações
fornecidas por outros bancos ou financeiras para o mesmo tipo de
financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
12
Outrossim, no que concerne às tarifas de avaliação
do bem e registro de contrato, a questão se encontra pacificada
conforme julgamento do Recurso Especial Repetitivo (REsp no
1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
13
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Resp
no
1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
j. 28/11/2018 sem destaques no original).
In casu, no tocante à tarifa de registro de
contrato (R$ 121,65 fls. 70), esta não se revela abusiva, porquanto
há prova de efetiva prestação do serviço inerente, conforme se observa a
fls. 27 no CRLV. Tal documento comprova que o serviço de registro de
contrato fora prestado, pois consta a observação: “ALIENACAO: BCO
PANAMERICANO SA”.
Além disso, o banco recorrido acostou ao feito
documento extraído do sistema nacional de gravames comprovando o
registro do contrato em 27.07.2018 (fls. 79).
Vale destacar que o montante cobrado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
14
registro do contrato (R$ 121,65
fls. 70), também não se mostra
abusivo tendo em vista o valor do bem (R$ 26.000,00 fls. 70).
Com relação à tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00
fls. 70), igualmente correto o desfecho adotado pelo douto juízo
monocrático.
Ora, a exigência da tarifa de avaliação do bem
(R$ 408,00
fls. 70), não se revela abusiva, porquanto há prova de
efetiva prestação do serviço inerente, conforme se observa do
documento de fls. 77/78, referente ao “TERMO DE AVALIAÇÃO DE
VEÍCULO”.
Assim, há prova da realização da avaliação de preço
de mercado do bem dado em garantia.
Vale destacar que o montante cobrado (R$ 408,00
fls. 70), não se mostra abusivo tendo em vista o valor do bem financiado
(R$ 26.000,00 fls. 70).
Por outro lado, em relação ao seguro prestamista,
ao custo de R$ 1.200,00 (fls. 70 e 80/81) a questão foi analisada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
15
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com
o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
16
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018 sem destaques no
original).
No caso em tela ficou configurada a venda casada
com relação ao seguro de proteção financeira, uma vez que o seguro é
garantido pela Pan Seguros S. A., CNPJ no 33.245.762/0001-07 (fls.
80/81) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira
recorrida, o que confirma a abusividade em razão da ausência de
liberdade de escolha do apelante em contratar seguradora que melhor
lhe convinha.
Em outras palavras, inexiste comprovação de que foi
possibilitada ao apelante a escolha da seguradora que melhor atendesse
aos seus interesses.
Além disso, os elementos de convicção constantes do
feito revelam que o recorrido promoveu venda casada de contrato de
seguro ao apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 39, I, da Lei no 8.078/1990).
Ora, não prospera a alegação de que o recorrente
contratou o seguro de forma espontânea, tendo em conta que o valor do
prêmio do seguro (R$ 1.200,00
fls. 70) integra o valor total do
financiamento. Tal conclusão advém do fato de que o contrato de seguro
se reveste, na verdade, de garantia do empréstimo contraído pelo
apelante. Afinal, essa é a natureza do seguro prestamista, no qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
17
beneficiária é a própria instituição financeira recorrida, que na hipótese
da ocorrência do fato previsto no contrato do seguro, receberá o valor da
indenização.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade
das cláusulas que impuseram a cobrança do seguro de proteção
financeira, com a consequente condenação do banco recorrido a devolver
a quantia de R$ 1.200,00.
Portanto, o apelante faz jus apenas à devolução do
seguro de proteção financeira (R$ 1.200,00).
A restituição deve ser na forma simples, e não em
dobro, tendo em vista que a estipulação do seguro prestamista estava
previamente previsto no contrato. Ora, tal conduta não é contrária à boa-
fé objetiva.
Com efeito, o banco recorrido efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais, o que afasta o descumprimento do
referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, recentemente, estabeleceu que: “A restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação,
a ser apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica
estabelecido que o valor indevidamente exigido seja corrigido
monetariamente a partir do desembolso, em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
18
citação, por ser a responsabilidade contratual.
Observa-se que a correção monetária deve mesmo
ser fixada desde o desembolso. Com efeito, a correção monetária, longe
de se configurar um acréscimo, é mera atualização do valor nominal da
moeda ao seu valor real, considerados os índices do período, devendo
incidir desde a data do pagamento.
E nem se alegue que para a devolução da tarifa
considerada indevida incida a mesma taxa de juros utilizada no contrato,
já que esta produziria um reflexo nos juros.
Sobre o tema, posicionou-se o Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário a tal pretensão, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MESMAS
TAXAS.
INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGOS 1.062 DO
CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO.
I. A repetição do indébito de valores cobrados
por instituição financeira, quando concernente
a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo
no âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na
forma simples, salvo inequívoca prova da má-
fé, aqui inocorrente.
II. Na repetição do indébito não se admite a
incidência das mesmas taxas cobradas pelas
instituições financeiras, cujas prerrogativas
decorrem
de
sua
inserção
no
sistema
financeiro nacional e regramentos específicos
para sua operação. Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
19
III. Agravo regimental provido.
(AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
02/12/2010, DJe 15/12/2010 sem destaques no
original).
Verifica-se, no corpo do julgado acima referido, que
o C. STJ assim ordenou:
(...)
determinando,
em
consequência,
que
a
repetição dos valores pagos indevidamente pelo
autor sejam objeto de devolução, na forma simples,
a incidir correção monetária desde o desembolso e
juros de mora desde a citação, nos termos do artigo
1.062, do revogado Código Civil, e 406, da Lei
10.406/02, a partir de sua vigência.
No
mais,
essas
taxas
envolvem
os
juros
remuneratórios, que só podem ser cobrados pelos bancos, em
decorrência da atividade financeira, para remuneração do capital
emprestado, não havendo razão para incidirem na devolução do valor
irregularmente debitado.
Além disso, a cobrança da tarifa indevida foi afastada
justamente para restabelecer o equilíbrio contratual, que jamais seria
obtido se fossem aplicados os juros remuneratórios em favor do autor.
Deste modo, o apelo do autor deve ser parcialmente
provido apenas para determinar a devolução simples do valor de R$
1.200,00, referente ao seguro de proteção financeira.
Tendo em vista a sucumbência mínima do banco réu,
nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009025-10.2020.8.26.0005 -Voto no 22654
20
rigor a manutenção da condenação do autor ao pagamento integral dos
ônus decorrentes da sucumbência, tal como fixado na r. sentença e
respeitado os benefícios da justiça gratuita. Não há o que se falar,
contudo, em majoração dos honorários advocatícios nos termos do art.
85, §11 do CPC, uma vez que o escopo desta regra, além de remunerar o
trabalho do advogado em grau recursal, é evitar a interposição de
recursos protelatórios ou infundados e, no caso em tela, houve parcial
provimento do apelo do autor. Em outras palavras, não se mostra
razoável majorar a verba honorária que o autor arcará se seu apelo foi
parcialmente provido, havendo sucumbência parcial neste segundo grau.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)